Tribunal: TJDFT
Processo: 0728822-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. NOVO INQUILINO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se vislumbra o perigo da demora, uma vez que o serviço de fornecimento de energia está sendo prestado e que a Agravante pode realizar o pagamento das faturas que lhe correspondem independente de adimplemento do débito anterior de terceiros.
3. A matéria necessita da realização do contraditório e da devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de fundamento apto ao deferimento do pedido autoral.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.